Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Descarregador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Turma Judicial: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (156) AUTOR: MURILO DE MENEZES ABREU EXECUTIVO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS DESPACHO O credor alega a existência de saldo devedor remanescente. Pois bem. Conforme se depreende das planilhas de débito apresentadas pela parte, o pagamento foi efetuado com base na atualização do débito até 18/03/2022, tendo este, no entanto, ocorrido apenas em 29/04/2022. O credor apresenta nova planilha, que contém o valor remanescente de R$ 2.204,86 (dois mil duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). No entanto, entendo que os cálculos não foram realizados corretamente, haja vista que, anteriormente foi expedida ordem de bloqueio através do sistema Sisbajud (ID 34638166), tendo sido feita a penhora de mais da metade do valor devido, o qual deve ser excluído dos cálculos apresentados pelo credor. Assim, fica o credor instruído, no prazo de 5 (cinco) dias, a ajustar os cálculos e apresentar nova planilha de débito. Saliento a existência de valores bloqueados no Sisbajud em razão da reiteração automática (Teimosinha), assim, com o novo cálculo será liberado o valor devido e extinto o Cumprimento de Sentença. Em seguida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator